Tribunal: STF
Processo: HC 126660
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DA ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PEÇAS NECESSÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, máxime quando revelados na quantidade do entorpecente e no modus operandi.



    2. In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, ante a ausência de teratologia na decisão que decretou a custódia preventiva do ora paciente, o qual foi preso pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, portando 6 (seis) cápsulas de cocaína e a quantia de R$ 208,50 (duzentos e oito reais e cinquenta centavos).



    3. A deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, implica o não conhecimento do writ.



    4. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum. Precedentes: HC nº 100.595/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 8/2/2011, HC 98.616/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/02/2011. 



    5. Agravo regimental desprovido.